Tribunal: TJMT
Processo: 0001086-83.2016.8.11.0027
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001086-83.2016.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RIO CORRENTE AGRICOLA S/A - CNPJ: 14.972.350/0001-24 (EMBARGADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), MARCELO MARQUES MUNHOZ - CPF: 705.842.149-87 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), BRUNO ARCIE EPPINGER - CPF: 069.405.379-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001086-83.2016.8.11.0027

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RODOVIA ADIMINSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS - DANO MATERIAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0001086-83.2016.8.11.0027

EMBARGANTES:
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A..

EMBARGADOS:
RIO CORRENTE AGRICOLA S/A.

Processo na origem: 0001086-83.2016.8.11.0027

Comarca de
Itiquira

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
, de acórdão que negou provimento ao seu apelo
.

O Apelo foi julgado sob o n.o 0001086-83.2016.8.11.0027, que restou assim ementado (ID 153508691 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO EM RODOVIA ADIMINSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E OBRAS - DANO MATERIAL COMPROVADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O dano causado ao veículo, em razão de acidente de trânsito em rodovia administrada pela concessionária, decorrente de falta de sinalização de obras, implica na indenização do custo dos reparos realizados
”
.

O embargante,
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
, alega que o acórdão foi omisso quanto à alegada culpa exclusiva do motorista da embargada e quanto à inexistência de dever de indenizar.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo para julgar improcedentes os pedidos de indenização.

CONTRAMINUTA
(ID 155786192): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0001086-83.2016.8.11.0027

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
, de acórdão que negou provimento ao apelo
,
julgados sob o n.o 0001086-83.2016.8.11.0027, que restou desprovido (ID 153508691 - Pág. 1).

O embargante,
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A.
, alega que o acórdão foi omisso quanto à alegada culpa exclusiva do motorista da embargada e quanto à inexistência de dever de indenizar.

Requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo para julgar improcedentes os pedidos de indenização.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que a sentença, que determinou que a embargante indenizasse o autor, não comportava reforma porque havia corretamente reconhecido que houve falha na prestação dos serviços prestados pela concessionária que causou os danos suportados pelo autor.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
O cerne do recurso está em saber se é caso de reformar a sentença, para o fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir a condenação fixada em R$69.673,00.

No caso concreto, da narrativa do fato e documentos colacionados, corroboram os argumentos de que
o carro da parte autora, ora apelante, sofreu danos, por culpa exclusiva da requerida que deixou de sinalizar a rodovia para alertar acerta das obras
.

Nessa linha, tem-se que, considerado que a parte autora, juntou
documentos que confirmam os valores despendidos e faz jus a indenização
”. (grifei)

O embargante alega que o acórdão foi omisso, porque não se manifestou
quanto à alegada culpa exclusiva do motorista da embargada.

Ocorre que o acórdão deixou claro que a empresa embargante, na condição de concessionária que administra a rodovia, deveria tê-la sinalizado de que aquele trecho se encontrava em reparos, o que não fez.

Observa-se que a responsabilidade da concessionária nesse caso é objetiva porque decorre de falha do serviço concedido, que envolve precipuamente a obrigação de manter a via em perfeitas condições de uso, sinalizando-a de forma adequada para garantir a segurança da via.

Desse modo concluiu que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da embargante, de modo que isso elimina a possibilidade de reconhecimento de culpa exclusiva do motorista da embargada.

Nesse sentido juntou jurisprudência:

“
Responsabilidade civil. Acidente em rodovia. Indenização. Óleo na pista de rolamento. Relação de consumo. Responsabilidade subjetiva e objetiva da Concessionária. Danos materiais documentados. Juros de mora de 1% a partir da citação – Art. 406 do CC. Recurso da autora parcialmente provido, não provido o da requerida. (TJSP; Apelação Cível 1010447-21.2022.8.26.0564; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2022; Data de Registro: 29/09/2022)

Ação de indenização por danos materiais. Concessionária de rodovia. Acidente de trânsito causado por má sinalização da via. Ação julgada procedente. Recurso da concessionária buscando a inversão do julgado. Comprovação suficiente da ocorrência de falha do serviço concedido. Obrigação da concessionária de manter a via em perfeitas condições de uso, proporcionado a sinalização adequada de forma a garantir a segurança da via. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1076063-16.2018.8.26.0100; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2022; Data de Registro: 26/09/2022)

Assim, não houve omissão, porque o acórdão concluiu que “
a concessionária foi a responsável pelo acidente, porquanto não se desincumbiu do seu dever de sinalizar adequadamente a rodovia, na qual realizava reparos”.

A embargante alega ainda que teria sido omisso o acórdão no que tange à inexistência do dever e indenizar.

Ora, se o acórdão concluiu que a culpa pelo acidente era da concessionária embargante e que a ela incumbia o dever de indenizar porque responde pela falha na prestação dos serviços, não há com infirmar o que foi decidido discorrendo sobre a (in)existência do dever de reparação civil.

Portanto, não se verifica omissão no texto do acórdão e a conclusão de que nesse caso restou patente a responsabilidade da embargante pelos danos causados ao autor e a necessidade de indenizá-lo.

Assim, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO a ambos os embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023